Tribunal: STF
Processo: AI 92863
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
- PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
- O prequestionamento que as súmulas 282 e 356 exigem devem constar do acórdão impugnado; irrelevante é aquele feito apenas pelo recorrente na petição recursal, mormente quando se limita a mencionar o art-119, "a", da Constituição Federal, sem indicar o dispositivo que teria sido ofendido. Agravo regimental desprovido.